Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704871-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FIDELES DE ANDRADE, BRUNO DA SILVA RAMOS, PETRONIL MESQUITA RAMOS IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. F. A., B. S. R. e P. M. R., presos em 03/10/2019, sendo que E. F. A. foi posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada), art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29 do Código Penal (lavagem de bens, direitos e valores), art. 299, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, duas vezes (falsidade ideológica), e art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo); B. S. R. como incurso nas penas do art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada) e P. M. R. , nas penas do art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada) e art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que, em 25/09/2019, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva para garantia da ordem pública (ID 14665477). Alega o impetrante que os pacientes estão presos desde 03/10/2019 e até o presente momento não foi encerrada a instrução criminal, estando segregados há mais de 5 (cinco) meses ou cerca de 152 (cento e cinquenta e dois) dias, o que se mostra ilegal e viola os princípios da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana. Assevera que a defesa não deu causa à demora processual e o delito não se mostra complexo, colaciona a Instrução Normativa no 1/2011 da Corregedoria desta Corte de Justiça e o art. 400 do Código de Processo Penal, bem como afirma que os prazos já foram ultrapassados e não há previsão para o fim do processo. Requer o deferimento liminar da ordem para que os pacientes sejam postos em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 14665472). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante que os pacientes estão presos há mais de cinco meses, sem que tenha se encerrado a instrução criminal, bem como não se trata de feito complexo e a defesa não deu causa à demora, o que se mostra ilegal. Impende salientar que já foram impetradas anteriores ordens de habeas corpus em favor de dois dos pacientes perante esta Relatoria (HC 0725922-69.2019.8.07.0000 e HC 0726762-79.2019.8.07.000), pela qual foram analisados a admissão, os pressupostos, os fundamentos/necessidade da prisão preventiva, tendo a presente ordem se limitado ao excesso de prazo, o qual passo a apreciar. No que se refere ao prazo de duração da prisão preventiva, este relaciona-se com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Registre-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. Na situação dos autos, verifica-se que os réus foram denunciados com mais 8 (oito) acusados, no total de 11 (onze), a denúncia foi oferecida em 25/10/2019 e descreve oito fatos, os quais constituem vários crimes, graves e com tipificações diversas (organização criminosa, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, lavagem de bens, direitos e valores e receptação qualificada), que gerou o Processo no 0716935-23.2019.8.07.0007. Embora o feito esteja tramitando em segredo de justiça, pode-se extrair, do andamento processual, que a peça inaugural foi recebida em 05/11/2019, sendo que posteriormente houve aditamento, recebido em 20/11/2019. Na sequência, além das citações normais, foi determinada a citação por edital de dois réus e a expedição de carta precatória de um dos acusados em 06/12/2019. Considere-se que houve recesso judicial, tendo o feito tido andamento sequencial normal em janeiro e fevereiro, podendo se verificar que foi ajuizado pedido de restituição de bens, o qual o Magistrado, inclusive, a fim de não prejudicar o processo, determinou a distribuição em autos apartados, o que indica que o juízo está atento ao andamento processual, não havendo que se cogitar de desídia de sua parte. Importante considerar que a quantidade de réus, inclusive com alguns em outro Estado, bem como os diversos crimes por eles praticados, tornam o feito complexo e demandam maior prazo do que aquele de réu único, com uma só tipificação. É exatamente por esse motivo que não se deve analisar o excesso de prazo por critério meramente matemático, sendo necessária a apreciação de cada caso, de forma específica e concreto. Outrossim, o número elevado de réus enseja arrolamento de muitas testemunhas e sugerem, necessariamente, complexidade instrutória a autorizar dilação nos prazos estabelecidos, tanto na Instrução Normativa como no art. 400 do Código de Processo Penal, o qual determina o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da audiência de instrução e julgamento. Ademais, observa-se que os pacientes estão presos desde 03/10/2019, ou seja, há 152 (cento e cinquenta e dois) dias, tendo sido ultrapassado em pouco o prazo recomendado pela Instrução Normativa acima colacionada, que é de até 148 (cento e quarenta e oito) dias para réu preso e, portanto, não se mostra exacerbado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar, devendo se aguardar as informações do Juízo. Em face do exposto, não vislumbro que os pacientes estejam a sofrer constrangimento ilegal, neste momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de março de 2020 18:26:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator